Tribunal: STF
Processo: ARE 1322080
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À MORADIA E AUXÍLIO ALUGUEL. Pretensão do autor de ver o Município de São Paulo condenado ao fornecimento de auxílio-aluguel ou outras verbas similares, até o fornecimento, em definitivo, de imóvel habitacional. Sentença de procedência para condenar o réu ao pagamento de auxílio aluguel provisório ao autor. Reforma que se impõe. A regra do art. 6º, da CF, que prevê o direito à moradia, não é de aplicação imediata, mas tem natureza programática, direcionada ao Poder Público, visando atender as necessidades sociais. Ausência de recursos justificada pela situação emergencial e grande demanda de benefícios de moradia (“reserva do possível”). Ausência de qualquer argumento de preterição em relação aos demais necessitados. Não cabe ao Poder Judiciário invadir a esfera discricionária da política habitacional e social da Administração Municipal, o que afrontaria o princípio da separação dos poderes. Precedentes. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, invertidos os ônus sucumbenciais, observada a justiça gratuita concedida ao autor. Recurso provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, I e III; 6º; 23, IX; 182, §§ 2º e 4º; e 183; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    É certo que a moradia está no rol dos direitos sociais constitucionalmente tutelados, sendo certo ainda que se trata de projeção da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado brasileiro.
    Todavia, não implica tratar-se de um direito subjetivo mediante o qual o Estado esteja obrigado a disponibilizar casas ou apartamentos para determinados cidadãos, ou ainda custear o aluguel de seus imóveis, como querem fazer valer os autores.
    (...)
    Ainda, o autor, ao pugnar atendimento habitacional, não trouxe qualquer argumento de que estivesse sendo preterido em relação aos demais necessitados.
    Destarte, ausente de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade, não pode o Poder Judiciário invadir a esfera discricionária da política habitacional e social da Administração Municipal, e a pretensão não merece acolhida.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente